Tribunal: STJ
Processo: 0001886-15.2013.8.26.0346
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1556966 - SP(2019/0227676-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: NELSON SENTEIO JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA - SP077181
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA
- DF015776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ILZA FILAZI ASCENCIO
INTERES.
: APARECIDO BAZZETTO STUANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROGÉRIO APARECIDO STUANI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: OSCAR SANTANDER TARDIN - SP282206
INTERES.
: HELIO FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LACERDA DA ROCHA JÚNIOR - SP263334
ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR - SP021730
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINOPOLIS
PROCURADOR
: GALILEU MARINHO DAS CHAGAS - SP098941
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões e contradições no julgado
combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54868481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1049bf5e-9790-450c-b89b-350aea825398

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1049bf5e-9790-450c-b89b-350aea825398

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1556966 - SP (2019/0227676-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: NELSON SENTEIO JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA - SP077181
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE
SOUZA - DF015776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ILZA FILAZI ASCENCIO
INTERES.
: APARECIDO BAZZETTO STUANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROGÉRIO APARECIDO STUANI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: OSCAR SANTANDER TARDIN - SP282206
INTERES.
: HELIO FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LACERDA DA ROCHA JÚNIOR - SP263334
ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR - SP021730
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINOPOLIS
PROCURADOR
: GALILEU MARINHO DAS CHAGAS - SP098941
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
Documento eletrônico VDA53628715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:38
Código de Controle do Documento: 3ead25c1-ed8c-44f9-b8b2-71febff7123c

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões e contradições no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Nelson Senteio Júnior
Primeira Turma, assim ementado (fl. 1.415):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC,
Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que (fls. 1.422/1.
424)

[A] Embargante impugnou, de forma específica e fundamentada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial. Com efeito, o
Agravo em Recurso Especial apresentou argumentação precisa quanto à ausência
de reexame fático-probatório, delimitando com clareza a natureza exclusivamente
jurídica das teses deduzidas, afastando qualquer justificativa para a rejeição
liminar com base em vícios formais. Ademais, a Embargante demonstrou, de
forma clara e pontual, que a controvérsia submetida ao Tribunal envolve matéria
eminentemente jurídica, sem necessidade de reexame de provas, afastando,
portanto, a incidência da Súmula n.o 7 desta Corte. Cumpre destacar, ainda, que o
acórdão foi igualmente omisso quanto ao enfrentamento da Súmula n.o 186 do
STJ, utilizada na decisão de inadmissão do Recurso Especial e especificamente
impugnada pela Embargante no Agravo em Recurso Especial. [...] o Acórdão
embargado não analisou também os argumentos que comprovam que não houve
qualquer improbidade administrativa, na medida que inexiste elementos que
evidenciem dolo, má-fé, enriquecimento ilícito ou danos ao erário. [...] o acórdão
também foi omisso quanto à demonstração de que o Embargante não possuía
Documento eletrônico VDA53628715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:38
Código de Controle do Documento: 3ead25c1-ed8c-44f9-b8b2-71febff7123c

qualquer poder decisório sobre a concessão da gratificação, não podendo ser
responsabilizado por ato cuja autoria e competência pertenciam exclusivamente
ao Presidente da Câmara Municipal, o que afasta de plano a subsunção da
conduta aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429, de 1992, contrariando ainda os
princípios da culpabilidade, da pessoalidade das sanções e da proporcionalidade.

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.450/1.454.
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. Com efeito, ficou
devidamente consignado no aresto hostilizado que (fls. 1.431/1.434):

[O] agravo em recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois
a parte recorrente deixou de refutar a totalidade dos motivos adotados pelo
Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo nobre, deixando de rebater, de
modo específico, a apontada aplicação da
Com efeito, apesar de
Súmula n. 7/STJ.
afirmar, genericamente, que para resolução da controvérsia mostra-se
desnecessário o revolvimento de provas, a parte insurgente não realizou o
imprescindível cotejo entre o acórdão estadual e os argumentos veiculados nas
razões do apelo raro, a fim de demonstrar especificamente a inaplicabilidade do
susodito anteparo sumular. Logo, não houve efetiva impugnação a esse alicerce
da decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial [...] Ora, segundo
"
compreensão deste Pretório, [a] decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais' (
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 701.404/SC,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
. Incide,
19/9/2018,
30/11/2018)
desse modo, a

Súmula 182/STJ: 'É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.'"

Documento eletrônico VDA53628715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:38
Código de Controle do Documento: 3ead25c1-ed8c-44f9-b8b2-71febff7123c

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões e contradições no julgado, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53628715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:38
Código de Controle do Documento: 3ead25c1-ed8c-44f9-b8b2-71febff7123c

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.

Documento eletrônico VDA53628715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:37:38
Código de Controle do Documento: 3ead25c1-ed8c-44f9-b8b2-71febff7123c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.556.966 / SP
Número Registro: 2019/0227676-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018861520138260346 14752013 18861520138260346
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NELSON SENTEIO JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA - SP077181
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ILZA FILAZI ASCENCIO
INTERES.
: APARECIDO BAZZETTO STUANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROGÉRIO APARECIDO STUANI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: OSCAR SANTANDER TARDIN - SP282206
INTERES.
: HELIO FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LACERDA DA ROCHA JÚNIOR - SP263334
ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR - SP021730
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINOPOLIS
PROCURADOR : GALILEU MARINHO DAS CHAGAS - SP098941
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54843376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: 1592d96f-f0d0-49b9-b8d4-29584fbb7691

EMBARGANTE : NELSON SENTEIO JUNIOR
ADVOGADOS
: ADEMIR CÂNDIDO DA SILVA - SP077181
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ILZA FILAZI ASCENCIO
INTERES.
: APARECIDO BAZZETTO STUANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROGÉRIO APARECIDO STUANI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: OSCAR SANTANDER TARDIN - SP282206
INTERES.
: HELIO FERREIRA DE MELO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LACERDA DA ROCHA JÚNIOR - SP263334
ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR - SP021730
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINOPOLIS
PROCURADOR : GALILEU MARINHO DAS CHAGAS - SP098941
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: 1592d96f-f0d0-49b9-b8d4-29584fbb7691